Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0716238-38.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IRACIARA DA SILVA SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se a douta Promotoria de Justiça, em grau revisional. Após, venham os autos imediatamente conclusos, para apreciação do pedido de antecipação de tutela recursal. Brasília/DF, 19 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito